Tribunal: TCU
Processo: 007.644/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de avaliar pregões eletrônicos para contratação de obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas e rurais de municípios. Análise de manifestação preliminar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de fiscalização, realizada no âmbito do Fiscobras/2023, com o objetivo de avaliar os pregões eletrônicos PE-SRP 03/2021 e PE-SRP 03/2023, realizados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na Coordenadoria Estadual da Bahia (CEST-BA), para contratação de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas e rurais de municípios inseridos na área de atuação da Coordenadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 41 e 43 da Lei 8.443/1992, art. 250 do Regimento Interno e arts. 2o, inciso I, e 4o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. alterar para IG-C (indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade), na forma do art. 2o, inciso VI, c/c o art. 29 da Resolução TCU 280/2016, a classificação da gravidade dos seguintes achados de auditoria: (i) Gestão e Fiscalização deficiente das obras de pavimentação e contratações desalinhadas com a missão institucional do DNOCS; (ii) Ausência de Projeto Básico e Executivo no Processo de Contratação e Execução; e (iii) Falhas na elaboração das planilhas orçamentárias e das especificações técnicas; 9.2. determinar à Coordenadoria Estadual do DNOCS na Bahia (CEST-BA/DNOCS) que, no prazo de 60 dias, adote as medidas abaixo e comunique o resultado a este Tribunal: 9.2.1. com relação ao Pregão Eletrônico-SRP 3/2023: 9.2.1.1. estabeleça procedimentos padronizados mínimos de fiscalização e de acompanhamento próximo das obras de pavimentação e dos resultados obtidos, seja com apoio técnico por meio de terceirização, nos moldes autorizados pelo art. 67 da Lei 8.666/1993, ou por meio de outras soluções que julgue adequadas; 9.2.1.2. implemente condicionantes para pagamento e recebimento das obras em andamento, como verificação que envolva a espessura dos pavimentos executados, a necessidade de controle tecnológico, a largura das vias e a existência ou não de meio-fio e sarjeta; 9.2.1.3. institua procedimento de elaboração e aprovação dos projetos previamente ao início das obras, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/1993 e do Manual para Apresentação de Propostas 2021 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 9.2.1.4. corrija os orçamentos antes da assinatura dos contratos e adote, para os orçamentos de futuros pregões, a prática de destacar a DMT da composição dos demais serviços e a execução de sarjeta da composição do assentamento de meio-fio, de modo a possibilitar maior transparência na medição desses serviços e reduzir o risco de ocorrência de superfaturamento por superdimensionamento e por serviços não executados; 9.2.1.5. corrija as composições de custos, a exemplo da composição de execução e compactação de base, que possui sobrepreço e duplicidade de aquisição de brita na composição; 9.2.1.6. preveja a adoção de equipamentos que garantam a eficiência e a produtividade adequada, com a retirada do uso indiscriminado de transporte com caminhão basculante de 6 m3, ou, quando não for possível, a escolha por equipamentos menos eficientes deve ser devidamente comprovada e justificada nos autos; 9.2.1.7. retire a previsão indiscriminada de aquisição de solos em regiões em que os solos podem ser extraídos de forma mais barata e em que não haja o devido licenciamento de jazidas comerciais, que deve ser comprovado nos autos com a apresentação da documentação devida e das notas fiscais correspondentes; 9.2.2. com relação ao Pregão Eletrônico-SRP 3/2021: 9.2.2.1. se abstenha de executar novos serviços no âmbito dos contratos originados no PE 3/2021; 9.2.2.2. revise as medições já realizadas para que o DNOCS se certifique sobre se houve pagamento irregular no âmbito desses contratos e, se for o caso, adote providências para ressarcir o erário; 9.3. autorizar, nos termos do art. 17 da Resolução TCU 315/2020, a AudUrbana a monitorar as determinações ora expedidas à CEST-BA/DNOCS; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Plano, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.